Tribunal: TJSP
Processo: 2191697-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento provisório de sentença - Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela executada - Insurgência - Ordem para reembolso dos valores pagos pelo autor em seu tratamento de saúde que não foi cumprida integralmente - Pendência de valores em aberto - Multa devida - Montante fixado em R$ 30.000,00 que, contudo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento provisório de sentença - Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela executada - Insurgência - Ordem para reembolso dos valores pagos pelo autor em seu tratamento de saúde que não foi cumprida integralmente - Pendência de valores em aberto - Multa devida - Montante fixado em R$ 30.000,00 que, contudo, afigura-se desproporcional e excessivo à reparação material pretendida (no valor de R$ R$ 16.998,61) e desconsidera que a maior parte dos reembolsos foi efetuada integralmente pela requerida - Decisão reformada parcialmente apenas para reduzir o valor da multa fixada para R$ 15.000,00 - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191697-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é agravado MATHEUS PASSOS
CARDOSO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
sustentou oralmente a ADVOGADA JULIANA LABAKIPUPU.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191697-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5676 2/8
Agravo de Instrumento - Processo no 2191697-18.2019.8.26.0000
Relatora: CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Agravante: Sul America Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Matheus Passos Cardoso (menor representado)
Comarca: São Paulo
Juíza de Direito: Elaine Faria Evaristo
Voto no 5676
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer em
fase de cumprimento provisório de sentença - Decisão agravada
que rejeitou a impugnação apresentada pela executada -
Insurgência - Ordem para reembolso dos valores pagos pelo autor
em seu tratamento de saúde que não foi cumprida integralmente -
Pendência de valores em aberto - Multa devida - Montante fixado
em R$ 30.000,00 que, contudo, afigura-se desproporcional e
excessivo à reparação material pretendida (no valor de R$ R$
16.998,61) e desconsidera que a maior parte dos reembolsos foi
efetuada integralmente pela requerida - Decisão reformada
parcialmente apenas para reduzir o valor da multa fixada para R$
15.000,00 - Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul
América Companhia de Seguro Saúde contra a r. decisão proferida nos autos
de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento provisório de
sentença que lhe foi ajuizada por Matheus Passos Cardoso, que rejeitou sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191697-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5676 3/8
impugnação nos seguintes termos:
I- Rejeito a impugnação de fls. 104/110. Quanto ao
excesso
de
execução,
não
merece
maiores
considerações, tendo em vista que, conforme se
verifica do pronunciamento de fl. 97, a executada
sequer impugnou os valores apresentados pelo
exequente a fls. 01/05. Acresça-se apenas que, nos
termos delineados na sentença, caso não realizasse a
indicação de profissional na cidade de Mogi das
Cruzes/SP, estava o autor, ora exequente, autorizado a
realizar o tratamento com profissionais de sua escolha,
mediante
o
REEMBOLSO
INTEGRAL
pela
executada. Por óbvio que o demonstrativo trazido pela
executada a fls. 79/85 não condiz com o reembolso
integral das sessões de tratamento, sendo certo que a
planilha de fl. 90, trazida pelo exequente, demonstra
de forma clara o valor remanescente ainda devido pela
executada. Do mesmo modo, não assiste razão à
executada também em relação à incidência da multa
por descumprimento, eis que restou consignado no
pronunciamento de fl. 97 os seguintes termos: "[...]
Observo que a incidência da multa, em seu valor
máximo, se deve ao fato da executada não ter indicado
profissional na cidade de Mogi das Cruzes/SP para a
realização das terapias de que necessita o autor (já que
também não impugnou esse pedido, bem como que
pagou, ainda que parcialmente, valores a título de
reembolso) [...]"., ou seja, com o pagamento - ainda
que parcial - a própria executada reconheceu o
descumprimento de sua obrigação de fazer. Assim, a
rejeição da impugnação de fls. 104/110 é medida que
se impõe. Condeno ainda a impugnante ao pagamento
de eventuais custas referentes à impugnação. Sem
condenação em honorários, nos termos da Súmula 519
do STJ. II- Sem prejuízo, considerando que a
executada não efetuou o pagamento do débito no prazo
legal, defiro o pedido do exequente, de bloqueio via
BacenJud, em nome da executada SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, CNPJ no
01.685.053/0001-56, até o limite de R$ 46.998,61 (R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191697-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5676 4/8
16.998,61 a título de reembolso + R$ 30.000,00 a
título de multa por descumprimento). Providencie o
Cartório. Recolha o exequente as custas pertinentes à
providência BacenJud, em três dias, sob pena de
desbloqueio de eventuais valores atingidos pela
medida. Intime-se”
Afirma a recorrente que tem cumprido a obrigação
mediante reembolso integral, a partir da solicitação da parte, sendo que já
reembolsou o autor no valor total de R$ 23.860,00, não restando nada
pendente. Por entender que não houve descumprimento da liminar, aduz que
não é razoável a aplicação da multa no valor exorbitante de R$ 30.000,00
que, a seu ver, extrapola os limites punitivos das astreintes, bem como incorre
em enriquecimento ilícito. Em razão desses argumentos, pleiteia a concessão
de efeito suspensivo à decisão agravada que, ao final, deve ser reformada a
fim de afastar o descumprimento da liminar bem como o valor da multa
executada.
O recurso foi processado com a atribuição do efeito
suspensivo pleiteado (fls. 28/31).
O exequente apresentou a contraminuta a fls. 37/49,
oportunidade em que arguiu, preliminarmente, a preclusão do direito de
recorrer da executada, diante do fato de que as questões objeto deste recurso
já haviam sido abordadas em decisão judicial anterior, acerca da qual não
houve recurso. E, quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça a fls.
54/57, opinando pelo parcial provimento do recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191697-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5676 5/8
Cuida-se de cumprimento de sentença, por meio do
qual busca o exequente compelir a sua operadora de plano de saúde, ora
agravante, a efetuar o reembolso integral de seus tratamentos médicos, nos
termos do título judicial que dispôs que: “Diante da probabilidade do direito
representada pela sentença de procedência, bem como do risco de dano
irreparável consistente na necessidade dos tratamentos para a preservação
de saúde do autor, concedo a tutela de urgência para determinar que a ré, no
prazo de cinco dias contados a partir da intimação desta sentença, indique
profissional na cidade de Mogi das Cruzes/SP para a realização das terapias
de que o autor necessita. O descumprimento da tutela de urgência autorizará
o autor a realizar o tratamento com profissionais de sua escolha, mediante
reembolso integral pela seguradora, além de sujeitar a ré ao pagamento de
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, limitada, em
princípio, a trinta dias".
A executada foi então intimada para comprovar o
devido cumprimento da obrigação de fazer (fls. 59).
Por meio da petição de fls. 70, ela esclareceu que
efetuou o reembolso integral dos valores dispendidos para realização do
tratamento do autor .
O juízo “a quo”, após a manifestação do exequente
que, por sua vez, asseverou que os reembolsos não têm sido pagos
integralmente (fls. 89/92), determinou a intimação da executada para
pagamento do valor apontado (R$ 16.998,61), com incidência de multa de R$
30.000,00, em razão do fato de que a executada não indicou profissional na
cidade de Mogi das Cruzes/SP para a realização das terapias de que necessita
o autor (fls. 97).
A executada, na sequência, apresentou a impugnação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191697-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5676 6/8
de fls. 104/110, a qual foi rejeitada pelo juízo, nos termos da decisão
agravada.
Feito esse breve resumo, inicialmente há que deixar
registrado que, diversamente do alegado pelo exequente, não houve preclusão
da discussão acerca do valor da multa fixada.
Muito embora essa penalidade tenha, de fato, sido
aplicada em decisão anterior, a qual não foi objeto do recurso oportuno, é
sabido que, consoante reza o art. 537 do CPC a multa pode ser discutida a
qualquer tempo e, inclusive, ser alterada de ofício pelo juiz. In verbis:
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte
e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com
a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento.
A multa cominatória, portanto, tem o objetivo de ser
meramente coercitiva e deve ser empregada para garantir a efetividade da
ordem judicial.
Pois bem.
Na espécie, de rigor a incidência dessa penalidade já
que consoante restou demonstrado pelo exequente, alguns reembolsos não
foram pagos integralmente pela operadora.
Compulsando-se os autos originários, verifica-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191697-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5676 7/8
os históricos de comunicação de reembolso juntados a fls. 55/58, emitidos
pela própria executada, apontam que os pedidos efetuados referentes a
agosto,
setembro,
outubro,
novembro/2018
não
foram
atendidos
integralmente, restando em aberto, a título de ressarcimento, a quantia de R$
16.998,61, sendo certo que tais documentos não foram contestados pela
agravante no momento oportuno e restaram incontroversos.
Assim, é certo que descumprida a determinação inserta
em liminar, é de rigor a cobrança da multa, porquanto a imposição da
cominação visava mesmo garantir o cumprimento de obrigação imposta
judicialmente.
Todavia, a execução do valor da multa, no montante
estabelecido, revela-se absolutamente desproporcional à reparação material
pretendida (no valor de R$ R$ 16.998,61) e desconsidera que a maior parte
dos reembolsos foi efetuada integralmente pela requerida, restando em aberto
apenas os valores remanescentes apontados pelo exequente nos documentos
apontados acima.
Diante dessa conclusão, razoável a redução da multa,
pois não pode ser cobrada como se a agravante tivesse permanecido inerte
durante todo o percurso processual.
Aliás, o fato de ela não ter indicado profissional na
cidade de Mogi das Cruzes/SP para a realização das terapias de que o autor
necessita, por si só, não justifica a execução da multa no montante indicado,
notadamente porque a ordem judicial autorizou o beneficiário a pleitear, de
forma alternativa, o reembolso integral diante desse descumprimento.
Lembre-se que a multa diária, como explica C.
SCARPINELLA BUENO (in A. C. MARCATO (coord.), Código de
Processo Civil Interpretado, 3a Ed., São Paulo, Atlas, 2008, p. 1474), “não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191697-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5676 8/8
tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório”, mas sim,
meramente “intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico
comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo
magistrado”.
Assim, e considerando que a jurisprudência vem
admitindo a limitação do montante total da multa diária, “a fim de observar o
princípio da proporcionalidade e evitar o enriquecimento ilícito” (STJ,
AgRg no REsp 692.932/RS, Quarta Turma, Min. Luís Felipe Salomão, j.
15.02.2011), parece mais razoável a restrição da execução da multa no valor
total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir o montante da multa fixada para o valor total de R$
15.000,00, restando, no mais, mantida a decisão agravada.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora